Tribunal: CARF
Processo: 13971.724043/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.724043/2014-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.694 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
JORGE HENRIQUE DE MARCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física é complexivo, ou seja,
ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de
dezembro do ano-calendário
VALORES RECEBIDOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
CARÁTER INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não tendo o sujeito passivo comprovado o caráter indenizatório das verbas
recebidas mediante transação extrajudicial após término do contrato de
franquia, o montante recebido sujeita-se à incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 3/9,
ano-calendário 2009, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.724043/2014-52
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724043/2014-52

ofício qualificada, em virtude de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
classificados indevidamente na DIRPF como isentos.
Consta do Relatório Fiscal de fls. 10/19 que:
Os documentos usados no procedimento fiscal foram obtidos junto ao processo
administrativo fiscal 13971.721.217/2011-82, no qual o contribuinte visa obter restituição no
valor de R$ 865.422,51, relativo a três pagamentos efetuados nos dias 30/04/2009, 31/07/2009 e
04/08/2009, sob o código de receita 4600 (IRPF – Ganhos de Capital na Alienação de Bens
Duráveis).
O contribuinte recebeu a quantia de R$ 5.750.000,00 (R$ 3.750.000,00 em
20/3/2009 e R$ 2.019.334,17 em 6/6/2009) decorrentes de rescisão unilateral de contrato tácito
de franquia com a empresa O Boticários Franchising SA (franqueadora).
De acordo com a Lei 9.430/1996, art. 70, a vantagem recebida em virtude de
rescisão de contrato sujeita-se à incidência do imposto de renda. A exceção do § 5o do art. 70
limita-se às indenizações de natureza trabalhista e as destinadas a reparar danos patrimoniais.
Os valores foram pagos em data anterior à assinatura do instrumento particular.
Não há registro do Termo de Transação pactuado entre as partes.
O contribuinte recolheu o montante de R$ 865.422,51 com o código de receita
4600 (IRPF – Ganhos de Capital na Alienação de Bens Duráveis). Esse valor recolhido não foi
aproveitado nesta autuação, uma vez que o contribuinte solicitou restituição dessa quantia
através do Pedido de Restituição 09503.83028.071209.2.2.04-5144 e o processo encontra-se
aguardando julgamento no CARF (Processo – 13971.721.217/2011-82).
Foi apresentada impugnação, fls. 132/326, na qual o contribuinte alega
bitributação, que é justo que o imposto já recolhido seja abatido do lançamento; decadência, pois
houve pagamento de imposto de renda em março, junho e julho de 2009 e o auto de infração foi
lavrado em novembro de 2014; que não incide imposto de renda sobre verbas recebidas a título
de reparação de dano patrimonial; que foi indevida a apuração do IRPF sobre rendimentos pagos
acumuladamente; que não é possível a reclassificação do rendimento.
Por meio do Acórdão 16-86981 – 16a Turma da DRJ/SPO, fls. 331/346, a
impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado do Acórdão em 14/5/2019 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 367), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/6/2019, fls. 380/399, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega que o auto de infração é nulo pela impossibilidade de
tributar duas vezes o mesmo fato gerador. Informa que já pagou 15% do valor e agora é exigido
IRPF à alíquota de 27,5%.
Esclarece que no momento do recebimento dos valores em 2009 recolheu o
imposto de renda sobre o valor recebido na condição de ganho de capital à alíquota de 15%.
Mesmo que se admita que haja imposto devido, esse somente poderia ser apurado pelo excedente
ao valor já recolhido.
Alega decadência do direito de lançar, nos termos do CTN art. 150, § 4o, pois
houve pagamento de imposto de renda em março, junho e julho de 2009 e o auto de infração foi
lavrado em novembro de 2014. Afirma que a tributação sobre o ganho de capital recai uma única
vez.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724043/2014-52

No mérito, afirma que não incide imposto de renda sobre verbas recebidas a título
de reparação de dano patrimonial.
Informa que inicialmente recolheu o imposto de renda sobre o que entendeu ser
ganho de capital, pois teria recebido valores por conta dos 25 anos em que sua atuação agregou
valor à marca “O Boticário” nas cidades de Blumenau e Pomerode, ou seja, teria recebido os
valores pela alienação de um bem seu, algo como “valor de marca/goodwil”.
Depois de recolher o imposto de renda, avaliou os termos contratuais e entendeu
que o que ocorreu foi uma indenização para “sair do mercado”.
Cita as obrigações presentes no Acordo firmado, entendendo tratar-se de
indenização, pois foi obrigado inclusive a descaracterizar as lojas, mesmo fechadas.
Alega que os valores foram pagos pelos prejuízos que sofreu em decorrência do
rompimento do contrato de franquia, pela impossibilidade de continuar a explorar suas atividades
comerciais, gastos com a descaracterização das lojas e rescisão de todos os funcionários.
Cita o CTN, art. 43, e afirma que seu patrimônio não sofreu acréscimo, vez que a
verba recebida é reparatória de um prejuízo causado. Cita o RIR/99, art. 39, XVIII, segundo o
qual não entra no rendimento bruto a indenização destinada a reparar danos patrimoniais em
virtude de rescisão de contrato. Diz que o dano causado é emergente e imediado.
Alega ser indevida a apuração do IRPF mediante incidência sobre os rendimentos
pagos acumuladamente. Entende que se o valor recebido é tributável, tal rendimentos seria uma
contrapartida em relação aos 25 anos (300 meses) de relação entre os contratantes. Cita decisão
do STJ relativo a sentença trabalhista e outra sobre benefício previdenciário.
Argumenta impossibilidade técnica na reclassificação do rendimento isento para
rendimento tributável de ofício da informação prestada pelo contribuinte em sua DIRPF.
Requer a nulidade do auto de infração, a decadência, o reconhecimento de que
sobre os valores recebidos não há incidência de IR, se assim não se entender, que seja
considerados os valores já recolhidos e que a apuração seja por rendimento recebido
acumuladamente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Não há que se falar em bitributação, como alega o recorrente. Uma vez afastada a
natureza indenizatória do rendimento recebido, como entende o recorrente, correta sua
classificação como rendimento tributável e efetuado o lançamento.
Aliás, esclarece-se que incube ao Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
reclassificar a verba declarada como isenta, ao constatar que se trata de rendimento tributável,
não havendo que se falar em impossibilidade de reclassificação de ofício como alega o
recorrente.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724043/2014-52

A fiscalização esclareceu que os valores recolhidos considerando os rendimentos
como ganho de capital, somente não foram considerados, devido a ter havido pedido de
restituição e o processo ainda estar pendente de julgamento.
A DRJ já deixou consignado que caso mantido o indeferimento da restituição, o
fisco deverá considerar tais recolhimentos para aproveitá-los no presente lançamento, mediante
compensação de ofício, não havendo prejuízo ao contribuinte.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR.
Para os rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a Lei 9.250/95, art. 7o, dispõe que:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Ofato gerador do imposto de renda(artigos 44 e 114 do CTN) écomplexivo, uma
vez que compreende um conjunto de fatos materiais sucessivos com projeção temporal, que se
perfectibiliza ao final do ano-base, quando se verifica o último evento integrante da hipótese de
incidência do tributo.
Ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos e ganhos de capital
são recebidos (por meio de retenção na fonte ou recolhimento de carnê leão), o fato gerador só se
aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Lei n° 8.134, de 1990, art.
2°).
Tais dispositivos legais conferem ao imposto sobre a renda os contornos de um
lançamento por homologação, aplicando-se então, para se apurar a decadência, o comando do
CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra de decadência somente seria deslocada para o disposto no CTN, art. 173,
I, se comprovada ausência de pagamento antecipado, fraude, dolo ou simulação.
No presente caso, o fato gerador ocorreu em 31/12/2009, começando nesta data a
fluir o prazo decadencial de cinco anos, aplicando-se a regra contida no CTN, art. 150, § 4o, mais
benéfica. Assim, a fiscalização teria até 31/12/2014 para efetuar o lançamento. Como a ciência
do sujeito passivo ocorreu em novembro/2014, não há que se falar em decadência.
ISENÇÃO
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724043/2014-52

No presente caso, o contribuinte apresenta justificativas para o recebimento da
indenização por danos morais e patrimoniais.
Apresenta documentos que comprovam a denúncia do contrato verbal de franquia
existente entre as partes, concedendo o prazo de 180 dias para que surtam os efeitos da
notificação de resilição contratual, com determinação de obrigações do franqueado.
Conforme “Termo de Transação e Outras Avenças”, fls. 51/61, entre outras
obrigações, assinado em 13/8/2009, acordou-se pela extinção da relação comercial mediante
indenização, a fim de ressarcir o franqueado qualquer prejuízo moral ou patrimonial, com o
pagamento da quantia de R$ 5.750.000,00 (R$ 3.750.000,00 em 21/3/2009 e R$ 2.000.000,00 até
6 de junho).
Segundo a fiscalização, transcrevendo o Despacho Decisório que negou a
restituição requerida no Processo 13971.721.217/2011-82, não se trata de rendimento isento,
nem ganho de capital, mas sim rendimento tributável sujeito ao ajuste anual.
Assim consta no voto do acórdão recorrido:
Importa salientar, ainda, que o Termo de Transação e Outras Avenças, fls. 39/48,
celebrado entre o manifestante e a empresa “O Boticário Franshising S/A” não pode ser
oposto a interesses de terceiros, uma vez que não foi levado a registro, devendo ser
observado, quanto a esse aspecto, o Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como osda cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
No caso em concreto, outro fato que leva a perquirição da natureza dos rendimentos
pagos por força do contrato, é o de que o Termo de Transação e Outras Avenças está
datado de 13 de agosto de 2009, consta em suas cláusulas o pagamento de parcelas em
21 de março de 2009 e junho de 2009 (item 2, alínea b, fl. 43), e, de acordo com o
contribuinte, teria sido entabulado ainda em março de 2009.
[...]
Primeiramente, como dos autos se inferiu, o contrato de franquia estabelecido entre o
manifestante e a empresa O Boticário Franchising S/A não estava submetido a contrato
escrito, modalidade obrigatória de acordo com a Lei no 8.955, de 15 de dezembro de
1994, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras
providências:
Art. 6o O contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2
(duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante
cartório ou órgão público.
[...]
Também, a despeito da inexistência do contrato escrito, verifica-se que a rescisão do
acordo foi lícita e não há qualquer prova nos autos de que o acordo verbal entabulado
dispusesse a respeito de sua duração ou rescisão. Portanto é perfeitamente lícito
presumir que as partes poderiam rescindi-lo a qualquer tempo.
E, tratando-se de extinção dos contratos por tempo indeterminado, é a resilição
unilateral, que se exerce mediante declaração de vontade emitida pela parte a quem o
contrato não mais interessa, que extingue o contrato. Para valer, a declaração deve ser
comunicada à outra parte, produzindo efeitos a partir do momento em que chega a seu
conhecimento. A denúncia no ordenamento jurídico brasileiro está estabelecida no
Código Civil de 2002 no caput do art. 473 que estabelece que "a resilição unilateral, nos
casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia
notificada à outra parte".
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724043/2014-52

A Lei no 8.955/94, que trata do franchising, não estabeleceu nenhum prazo para que a
parte avise previamente a outra da vontade de não continuar com as obrigações
pactuadas, ou seja, nenhum prazo mínimo para resilir unilateralmente o contrato,
podendo a parte rescindir o contrato verbal a qualquer tempo, se considerarmos tal
contrato por tempo indeterminado, desde que comunique à outra parte esta vontade.
[...]
Além do prazo para extinção do contrato (180 dias a contar da notificação), acordaram
as partes em 13/09/2009, para fins de prevenção de lide judicial, o pagamento de
indenização em face da extinção do contrato de franquia, no valor de R$ 5.750.000,00, a
ser paga a título de danos morais e materiais.
Tocante aos danos morais, entendo que, de fato, não restaram configurados e
demonstrados pelo impugnante. O fato de este ver-se obrigado a manter sigilo sobre
suas operações por força do pacto, e, ainda, de que há muitos anos era reconhecido
como franqueado da marca “O Boticário” na região, por si sós, não ensejam a reparação
moral. Como visto, qualquer das partes pode denunciar o contrato a qualquer tempo,
ressalvado o aviso prévio.
Passa-se a analisar, portanto, quanto aos danos materiais, quais sejam, os lucros
cessantes e danos emergentes.
Dispõe o Código Civil em seu art. 944 que "a indenização mede-se pela extensão do
dano" e, sendo assim, na análise do caso concreto, cabe verificar se houve dano, qual a
extensão desse dano e o nexo de causalidade entre a denúncia do contrato e o prejuízo
superveniente.
[...]
Entretanto, o próprio contribuinte não apresenta quais são esses prejuízos, concreta e
efetivamente aferidos, que estariam acobertados pelo valor da indenização.
Como visto, a indenização foi paga englobadamente, a título de danos morais e
materiais. Todavia, a análise dos fatos trazidos a luz dos autos e das próprias cláusulas
contratuais, não permitem concluir que o valor foi entregue a título de indenização para
recomposição do patrimônio do contribuinte.
Portanto, reforce-se, o contribuinte não demonstrou factualmente os danos incorridos
por força da rescisão, a fim de que se pudesse inferir, do total da indenização, qual valor
foi pago para recompor seu patrimônio.
Portanto, nesse caso, deve ser observado o artigo 38 do RIR/99, de acordo com o qual a
tributação independe da denominação dos rendimentos, bastando, para a incidência do
imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Pelas razões acima expostas, conclui-se que os valores pagos com a extinção da relação
existente entre o contribuinte fiscalizado e a empresa O Boticário Franchising S/A, que
motivou os pagamentos ora analisados não possui natureza indenizatória, pelo fato de
não estar caracterizado dano moral ou material. Dessa forma, os valores recebidos,
devem ser considerados como rendimentos tributáveis e sujeitos à tabela progressiva
anual.
Sem reparos à decisão de piso.
O CTN dispõe que:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
O RIR/1999, na redação vigente à época do fato gerador determina:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724043/2014-52

Art. 3o A renda e os proventos de qualquer natureza percebidos no País por residentes
ou domiciliados no exterior ou a eles equiparados, conforme o disposto nos arts. 22, §
1o, e 682, estão sujeitos ao imposto de acordo com as disposições do Livro III (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 97, e Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 3o, § 4o).
[...]
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
[...]
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XVIII - a indenização destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de
contrato (Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 70, § 5o); (grifoo nosso) [...]
Quanto ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
1.152.764/CE, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de
que a verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
porquanto aí inexiste qualquer acréscimo patrimonial:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.
[...]
Esse entendimento é de observância obrigatória, nos termos do aritgo 98,
parágrafo único, inciso II, ‘b’, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n.o
1.634, de 21/12/2023.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional acabou concluindo por meio do Ato
Declaratório n. 9, de 20 de dezembro de 2011, publicado no D.O.U. de 22/12/2011, que dispensa
de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos
ficaria autorizada, desde que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724043/2014-52

discutam a incidência de Imposto de Renda sobre a verba percebida a título de dano moral por
pessoa física.”
Da análise dos autos, quanto ao rendimento recebido, à luz da legislação e decisão
acima citadas, não há como afastar a motivação da fiscalização e decisão da DRJ, por vários
motivos:
Conforme destacado pela DRJ, o Termo de Transação e Outras Avenças, fls.
39/48, celebrado entre o manifestante e a empresa “O Boticário Franshising S/A” não pode ser
oposto a interesses de terceiros, uma vez que não foi levado a registro, devendo ser observado,
quanto a esse aspecto, o Código Civil, art. 221.
Os valores foram pagos em março e junho de 2009 e o Termo de Transação
somente foi assinado em 13/8/2009.
Apesar de Termo de Transição se referir a pagamento por prejuízo moral ou
patrimonial, não restou demonstrado os montantes destinados a indenizar um ou outro.
A lei somente prevê a não incidência de imposto de renda sobre a indenização
destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de contrato.
Para o dano moral, somente não haveria incidência de imposto de renda se o
pagamento da verba fosse determinado em ação judicial e se destinasse à reparação do
sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes. Não restou demonstrado o dano moral sofrido.
Conforme acórdão recorrido, o próprio contribuinte não apresenta quais são os
prejuízos, concreta e efetivamente aferidos, que estariam acobertados pelo valor da indenização.
Veja-se que não está sendo objeto da análise a regularidade da transação realizada,
mas sim a natureza da verba recebida.
Como restou demonstrado, os rendimentos recebidos pela recorrente em razão do
termo de transação extrajudicial não decorreram de pagamento de indenização por dano moral,
não se vislumbrando desse modo qual seria o dano a ser reparado, mas configurou-se em preço
pago pela renúncia à pretensão duvidosa de direito material, pelo não exercício do direito
de ação judicial.
No caso, não se aplica a decisão do STJ, nem o Ato Declaratório PGFN no 9, de
20 de dezembro de 2011, pois além de a demanda não ter sido submetida ao Judiciário, não se
trata de verba paga a título de dano moral. As obrigações decorrentes do término do contrato de
franquia são inerentes a esse tipo de contrato, não havendo que se falar em reparação moral.
Somente o dano patrimonial estaria, então, excluído da base de incidência do
IRPF. Contudo, conforme já relatado, não restou demonstrado o valor dos prejuízos aferidos, dos
compromissos financeiros assumidos pela recorrente que deveriam ser saldados, montantes que
estariam acobertados pelo valor recebido.
Acrescente-se que a Solução de Consulta Cosit no 137/2023, avaliando situação
sobre valores recebidos em ação judicial por descumprimento contratual restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
VALORES
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
Valores recebidos em ação judicial, por conta de descumprimento contratual, que
consubstanciem acréscimo patrimonial, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.694 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.724043/2014-52

renda na fonte e na Declaração de Ajuste Anual, exceto se houver expressa
determinação legal concedendo isenção do tributo incidente sobre esses valores. A
correção monetária e os juros incidentes sobre essa espécie de valores também se
sujeitam à incidência do imposto.
Dela consta que:
13. [...] Desta forma, esse pagamento feito a título de lucros cessantes está sujeito à
incidência do imposto sobre a renda, conforme expressamente previsto no inciso VI do
art. 47 do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018), tanto na fonte
quanto na Declaração de Ajuste Anual (arts. 76, inciso I, 78, 677 e 701 do RIR/2018).
Como se vê, destacando que no presente caso o acordo é extrajudicial, o mérito é
o mesmo, ou seja, eventual valor recebido pela impossibilidade de continuar a explorar a
atividade comercial, como alega o recorrente, caracterizaria lucro cessante e esse pagamento está
sujeito à incidência do imposto sobre a renda.
Quanto à alegação de recálculo do imposto com base nos rendimentos auferidos
mês a mês, ela já foi devidamente rebatida pela DRJ:
6. Quanto à pretensão do impugnante de que seja determinado o recálculo da autuação
com base nos rendimentos auferidos em cada mês ao longo da vigência do contrato e do
montante apurado, não há como acolhê-la, porque Rendimentos Recebidos
Acumuladamente são aqueles decorrentes de mais de um ano-calendário e tributados
pelo imposto de renda da pessoa física, o recebimento de uma vez só de valores não
pagos em uma relação que ocorreu em mais de um ano.
No caso concreto, não se pode falar que o valor pago e acordado quando da rescisão do
contrato de franquia se refira a valores que deveriam ter sido pagos em épocas
anteriores.
O recurso voluntário que consta do processo que cuida do pedido de restituição
foi julgado na mesma sessão de julgamento do presente, sendo-lhe negado provimento.
Assim, uma vez indeferida a restituição do imposto recolhido sobre a verba
recebida como ganho de capital, após o trânsito em julgado daquele processo, tais valores podem
ser aproveitados no presente lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 414
DF CARF MF
Original